Tribunal: TCU
Processo: 016.330/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da não consecução dos objetivos de convênio, que visava dar apoio à implantação de um Packing House destinado à armazenagem, embalagem e distribuição de produtos agrícolas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC ante a não consecução dos objetivos do Convênio 01.0121.00/2007, cujo objetivo era a implantação de um Packing House destinado à armazenagem, embalagem e distribuição de produtos agrícolas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial o nome da Sra. Eliane Rodrigues da Costa Gomes; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b , 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Leandro Rodrigues Duarte e Jetro do Nascimento Gomes; 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Leandro Rodrigues Duarte e Jetro do Nascimento Gomes a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere o subitem 9.3, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, à Câmara de Vereadores do Município de Santa Maria da Boa Vista/PE, e ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, para ciência.